Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715632-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNCAO RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação movida por MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNÇÃO contra o Acórdão 1392282, prolatado pela egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento (Proc. no 0734001-66.2021.8.07.0000). Alega, em síntese, a reclamante que o acórdão objeto desta pretensão está descumprindo o Acórdão 1155457, proferido nos autos da apelação cível (Proc. n° 0701886-34.2018.8.07.0020), o qual reformou parcialmente a sentença proferida na ação de reintegração de posse proposta pela reclamante em desfavor de Edilene Barros da Silva e demais ocupantes, condenando os requeridos a pagarem aluguel no período compreendido entre a notificação de desocupação do imóvel e a data da sua efetiva desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Diante das particularidades despontadas da causa, determinei que a parte reclamante esclarecesse alguns pontos apontados no correspondente despacho (ID 35789157), facultando-lhe ainda requerer o que entender de direito. Manifestação da parte reclamante na peça de ID 36243711, pugnando pelo processamento e julgamento da reclamação em exame. É o relato do necessário. Decido. De pronto, convém trazar a lume a decisão colegiada de ID 31590862, prolatada pela egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento (Proc. no 0734001-66.2021.8.07.0000), cuja ementa do julgado do aludido recurso assim dispõe: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMODATO. ALUGUEL. PERÍCIA. REAL VALOR DE MERCADO DA LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Mostra-se cabível a liquidação de sentença para fixação do aluguel devido pelos agravados/comodantes, a fim de se aferir o real valor de mercado da locação, na forma do consignado no título judicial transitado em julgado. 2. O perito judicial, de forma isenta e imparcial, considerando todas as variáveis do caso concreto, declinou valor que reputou ser aceitável para o aluguel mensal do imóvel objeto dos autos (lote sem muro e sem portões, com barracão em estado precário de construção). 3. A comodatária/agravante, instada a se manifestar sobre as conclusões do laudo pericial complementar, simplesmente tomou ciência, sem nada requerer. 4. Diante da ausência de oposição ao trabalho pericial, operou-se a preclusão dos fatos e conclusões articulados no laudo complementar; razão pela qual andou bem o Juízo a quo ao encerrar a fase de liquidação de sentença, homologando, por consequência, os cálculos apresentados, pois o perito judicial se ateve às disposições fixadas no título judicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1392282, 07340016620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o Acórdão 1155457, atrelado à apelação cível (Proc. n° 0701886-34.2018.8.07.0020), resta assim ementado: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. POSSUIDOR DE BOA FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. COMODATÁRIO EM MORA. DEVER DE PAGAR ALUGUEL. ART. 582 DO CC. 1. Cabe ao possuidor de boa fé direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, as acessões erigidas no imóvel de terceiro. Precedentes. 2. O fundamento ao direito de indenização e, por consequência, ao de retenção, pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque, as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel do proprietário. 3. Nos termos do art. 582 do CC, a permanência do comodatário na posse do bem, após notificação para sua entrega, constitui-o em mora, configurando, com isso, esbulho possessório, o que autoriza a cobrança de alugueres. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1155457, 07018863420188070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À apelação interposta também pela ora reclamante fora dado parcial provimento para, reformando parcialmente a sentença combatida, condenar os requeridos a pagarem aluguel no período compreendido entre a notificação de desocupação do imóvel e a data da sua efetiva desocupação, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Já o aludido agravo de instrumento – cujo acórdão constituiu o objeto da presente reclamação – também fora interposto pela ora reclamante contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Proc. no 0701886-34.2018.8.07.0020, já na fase de liquidação de sentença, colimava a reforma da decisão que encerrou a etapa liquidatória, homologando, por conseguinte, os cálculos apresentados pelo perito judicial, fixando o valor das benfeitorias em R$ 97.972,62 e dos aluguéis devidos em R$ 275,00. Por relevante, transcrevo aqui, verbo ad verbum, trechos das razões de decidir lá delineadas que levaram ao desprovimento daquele recurso (agravo de instrumento): Inicialmente, importante destacar que o título judicial determinou que, tanto os valores das benfeitorias como do aluguel devido, deveriam ser apurados em liquidação de sentença. Confira-se: “[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para reintegrar a autora na posse do lote sito SHA Conjunto 01, Chácara 02, Lote no 09, Colônia Agrícola Vereda Grande, Setor Habitacional Arniqueiras, Brasília/DF. Fica indeferido o pedido de indenização pela utilização do imóvel. Ante a boa-fé dos requeridos, reconheço-lhes o direito à indenização pelas construções e benfeitorias erigidas no local, valores que serão apurados em regular liquidação de sentença. Asseguro-lhes, também o direito à retenção do bem até efetivo pagamento. [...]” (sentença de ID no 23056038 dos autos originais) (grifo nosso) “[...] Isso posto, forte nas considerações acima, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora para, reformando parcialmente a r. sentença monocrática, condenar os requeridos a pagarem aluguel no período compreendido entre a notificação de desocupação do imóvel e a data da sua efetiva desocupação, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. [...]” (acórdão no 1155457 – ID no 62521301 dos originais) (grifo nosso) Portanto, não merece guarida a tese recursal de prevalência do valor de R$ 1.200,00, arbitrado unilateralmente pela recorrente/comodante, nos termos do art. 582 do CC. Isso porque, ao contrário do defendido, mostra-se cabível a liquidação de sentença para fixação do aluguel devido pelos comodantes, a fim de se aferir o real valor de mercado da locação, na forma do consignado no título judicial supramencionado, o qual restou acobertado pelo manto da coisa julgada. Pois bem! Superada as notas introdutórias, verifico que o d. Magistrado de primeiro grau, diante da divergência instaurada entre as partes, determinou a realização de perícia judicial para o fim de apurar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel, bem como o aluguel devido pelos agravados. Nesse sentido, o perito judicial, de forma isenta e imparcial, considerando todas as variáveis do caso concreto, respondendo ao quesito formulado pela agravante, consistente em perquirir se o valor do aluguel, na região administrativa onde se encontra encravado o imóvel, oscila entre 0,5% e 1% do preço de mercado para venda/compra, afirmou que: “[...] A afirmação de que os valores de alugueis no DF estão entre 0,5% e 1% do valor venal do imóvel é genérica e superficial. Não é uma inverdade, mas pode não ser aplicada à realidade do caso concreto. [...]”. (ID no 87717718 dos autos originais) (grifo nosso) Em assim sendo, em complemento ao laudo pericial, o expert do Juízo, em resposta à impugnação ofertada pelos agravados (ID no 89216293 dos autos originais), concluiu que: “[...] o valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), é aceitável para o aluguel mensal do imóvel em questão (lote sem muro e sem portões, com barracão em estado precário de construção), no mês de agosto de 2017. [...]”. (ID no 94097484) (grifo nosso) Ademais, importante destacar, que a agravante, instada a se manifestar sobre as conclusões do perito judicial ao responder a impugnação ao laudo pericial, simplesmente tomou ciência da resposta, sem nada requerer; aquiescendo, portanto, com o conteúdo das conclusões lançadas no lado complementar de ID no 94097484 (dos autos originais). Confira-se: “[...] MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNÇÃO, já devidamente qualificada nos autos do processo em referência, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, tomar ciência da resposta à impugnação ao Laudo Pericial ID 94097483. Termos em que pede deferimento. [...]” (ID no 96344920 dos originais) Assim, diante da ausência de oposição ao trabalho pericial, entendo que se operou a preclusão dos fatos e conclusões articulados no laudo complementar de ID no 94097484; razão pela qual andou bem o il. Magistrado de primeiro grau ao encerrar a fase de liquidação de sentença, homologando, por consequência, os cálculos apresentados, pois o perito judicial se ateve às disposições fixadas no título judicial. Ante o exposto, forte nas considerações acima, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto. Neste citado agravo de instrumento há recursos às Instâncias Superiores interpostos pela própria reclamante (recurso extraordinário – ID 35399608; recurso especial – ID 35399584), os quais foram inadmitidos pela decisão do Presidente deste Tribunal de ID 36589186. A despeito da alegação de descumprimento dos parâmetros fixados na decisão de mérito do Proc. n° 0701886-34.2018.8.07.0020 (Acórdão 1155457 – apelação), observa-se que a reclamante, a todo custo e por via inadequeda e descabida, busca afastar o reconhecimento da preclusão sobre a conclusão apreendida no laudo complementar de ID 94097484, o que levou a ratificação por esta Instância revisora, por ocasião do julgamento do referido agravo de instrumento, da homologação dos cálculos liquidatários, de acordo com as disposições fixadas no título judicial exequendo e com o contexto fático-processual despontados dos respectivos autos. Vaticina o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) que ao relator incumbe não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Seguindo nessa esteira de orientação, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou de ação originária, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Como cediço, a reclamação é um instrumento que tem por escopo a preservação da competência do tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Superiores, assim como da jurisprudência de caráter vinculante. O artigo 988 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento de reclamação. Confira-se a literalidade do mencionado dispositivo legal: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Do cotejo do caso concreto com as normas de regência, denota-se que a situação posta à colação não se enquadra a nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação. Em contrapartida, se amolda a reprochável hipótese de utilização do instrumento como sucedâneo recursal, desembocando assim na inafastável inadmissibilidade da vertente pretensão. À guisa de arremate, calha citar hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, mutatis mutandis, bem serve de reforço de fundamentação do posicionamento ora adotado. A ver os mais modernos precedentes, in verbis: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTAS. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. IRDR. INSTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Ante a ausência de violação à Lei no 8.245/91, bem como de divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a inadequação da via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Apesar da clareza da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, a ora agravante interpôs o presente agravo interno, cujos argumentos se revelam incapazes de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão monocrática, tampouco de alterar a conclusão anteriormente adotada pelo Relator. Dada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a clara intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, deve também lhe ser imposta multa por litigância de má-fé. O IRDR deve ser suscitado por petição, ao Presidente do Tribunal. (Acórdão 1401033, 07243033620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA. ENTENDIMENTO. TEMA 971 DO STJ. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. 1. Para o ajuizamento da reclamação, além dos requisitos previstos no artigo 988 do CPC, também devem estar presentes as condições da ação, ou seja, legitimidade e interesse de agir. 2. No caso, verifica-se que a parte incorre em erro de interpretação do que foi decidido, porquanto o Acórdão proferido pela Turma Recursal está em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, não havendo que se falar em interesse de agir. 3. A reclamação constitui medida excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1411828, 07010568920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/3/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ARTIGO 164 DO RITJDFT. AÇÃO JUDICIAL "SUI GENERIS". INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DECISÃO AGRAVADA. 1. Em princípio, afigura-se cabível o ajuizamento de Reclamação pela parte interessada na causa para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade (Art. 164 do RITJDFT). 2. Sucede que por ser a Reclamação uma ação judicial "sui generis", também ela se sujeita ao requisito consubstanciado no interesse processual (Art. 17 do Código de Processo Civil), sendo que a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento por Colegiado integrante desta Corte de Justiça esvazia o interesse de agir da parte no ajuizamento da Reclamação de forma manifestamente precipitada. 3. Não se está, de forma alguma, a erigir óbice ao ajuizamento do remédio jurídico, mas a reconhecer a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal, porquanto indeferida a liminar que objetivava atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento contra a Decisão proferida pelo Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, vale-se o Recorrente da Reclamação, ao invés do Agravo Interno, para insurgir-se contra referido Decisum. 4. A previsão legal de "julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação" (Art. 988, §6o, do Código de Processo Civil) não dispensa a inequívoca demonstração do interesse processual na Reclamação, sobretudo se as peculiaridades do caso apontam para a sua utilização, repita-se, como sucedâneo recursal. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1314521, 07126983020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/2/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, é patente a inadequação da via escolhida pela reclamante para se insurgir contra Acórdão 1392282, prolatado pela egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento (Proc. no 0734001-66.2021.8.07.0000). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, haja vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos arts. 932, III, e 485, I e VI, ambos do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Defiro o benefício da gratuidade de justiça em prol da parte reclamante, conforme requerido na exordial. Custas ex vi legis, que ficam com a exigibilidade suspensa na forma e no prazo legalmente fixados (CPC, art. 98, § 3o), por consequência da concessão do beneplácito correlacionado. Sem honorários advocatícios, porquanto não triangularizada a relação processual. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Brasília, 26 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator